Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. INPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é o que melhor reflete a desvalorização da moeda e, portanto, é o que deve ser utilizado como fator de correção.
2. Verificada a ausência de indicação do índice a ser aplicado na correção monetária, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício.
3. Embargos conhecidos e providos.